Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 833, INCISOS IV E § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de valores remuneratórios bloqueados, oriundos de salário do agravado. O agravante busca a modificação da decisão anterior que aplicou a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, do Código de Processo Civil (CPC), sustentando que o valor bloqueado estaria fora do limite legal e que o débito em execução decorrente de contrato de empréstimo bancário justificaria a penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se os valores bloqueados, originários de salário, são passíveis de penhora à luz das exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inciso IV, do CPC estabelece que vencimentos e salários são impenhoráveis, salvo em caso de dívida de natureza alimentar ou se os valores excederem cinquenta salários mínimos mensais.
4. No presente caso, o débito decorre de contrato de empréstimo bancário, afastando a hipótese de dívida alimentar, e o montante bloqueado (R$ 40.936,45) não ultrapassa o limite de cinquenta salários mínimos mensais, conforme previsto no § 2o, do art. 833, do CPC.
5. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que, em casos como este, a penhora de verbas remuneratórias não é autorizada, salvo nas exceções legais, as quais não estão presentes no caso em exame.
6. O agravante não apresentou fato novo ou argumento jurídico relevante, utilizando-se dos mesmos fundamentos já expostos no agravo de instrumento, caracterizando intuito protelatório.
7. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação da multa em caso de agravo manifestamente improcedente não é automática, devendo ser aplicada quando o recurso for evidentemente abusivo ou procrastinatório, como ocorre no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
9. Os vencimentos e salários são impenhoráveis, salvo em caso de dívida de natureza alimentar ou se os valores excederem cinquenta salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
10. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, é aplicável quando o agravo interno for manifestamente improcedente e interposto com intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, inciso IV e § 2o, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/08/2016; TJDFT, Acórdão 1857363, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1762409, Rel. Arnoldo Camanho, j. 21/09/2023.